Tribunal: CARF
Processo: 16561.720115/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AGREGAÇÃO DE VALOR. INAPLICABILIDADE DO MÉTODO PRL-20. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Apesar de não vislumbrado fundamento autônomo inatacado, não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos do recorrido, que destacou a venda dos produtos no mercado interno sem intervenção em sua formulação e sem aposição de marca.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. EXCLUSÃO DO FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO PREÇO PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE.
No método PLR, eventuais ajustes de preço de transferência serão calculados comparando (a) o preço parâmetro, que é preço de revenda, menos descontos incondicionais, impostos e contribuições sobre vendas, comissões e corretagens e margem de lucro; com (b) o preço praticado pelo contribuinte na importação.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/1996 versa sobre os custos constantes dos documentos de importação nas operações efetuadas com pessoa vinculada, isto é, do preço praticado. O §6o de tal dispositivo, ao regular a apuração de tais custos, esclarece que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e dos tributos incidentes na importação compõem o custo, por óbvio, para fins de dedutibilidade do preço praticado. Isso porque os parágrafos têm por função complementar ou excepcionar a norma contida no caput, não devendo ser interpretados de forma isolada.
Portanto, o §4o do art. 4a da IN SRF no 243/2002 está em linha com a previsão contida no caput e no §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, bem como com o fato de que o preço parâmetro, calculado a partir do preço de revenda, contempla o valor do frete, do seguro e do imposto de importação. Assim, estando o valor do frete, do seguro e do imposto de importação incluído tanto no preço parâmetro, como no preço praticado, tais grandezas poderão ser comparadas para fins de apuração dos ajustes de preço de transferência, sem que haja qualquer distorção.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720115/2012-41 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.948 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AGREGAÇÃO DE VALOR.
INAPLICABILIDADE DO MÉTODO PRL-20. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Apesar de não vislumbrado fundamento autônomo inatacado, não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contextos fáticos distintos do recorrido, que destacou
a venda dos produtos no mercado interno sem intervenção em sua formulação e
sem aposição de marca.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. EXCLUSÃO DO FRETE,
SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO PREÇO PRATICADO.
IMPOSSIBILIDADE.
No método PLR, eventuais ajustes de preço de transferência serão calculados
comparando (a) o preço parâmetro, que é preço de revenda, menos descontos
incondicionais, impostos e contribuições sobre vendas, comissões e
corretagens e margem de lucro; com (b) o preço praticado pelo contribuinte na
importação.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/1996 versa sobre os custos constantes dos
documentos de importação nas operações efetuadas com pessoa vinculada, isto
é, do preço praticado. O §6o de tal dispositivo, ao regular a apuração de tais
custos, esclarece que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e dos tributos incidentes na importação compõem o custo, por
óbvio, para fins de dedutibilidade do preço praticado. Isso porque os
parágrafos têm por função complementar ou excepcionar a norma contida no
caput, não devendo ser interpretados de forma isolada.
Portanto, o §4o do art. 4a da IN SRF no 243/2002 está em linha com a previsão
contida no caput e no §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, bem como com o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720115/2012-41
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

fato de que o preço parâmetro, calculado a partir do preço de revenda,
contempla o valor do frete, do seguro e do imposto de importação. Assim,
estando o valor do frete, do seguro e do imposto de importação incluído tanto
no preço parâmetro, como no preço praticado, tais grandezas poderão ser
comparadas para fins de apuração dos ajustes de preço de transferência, sem
que haja qualquer distorção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, votando pelas conclusões os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado; e ii)
conhecer do recurso especial do Contribuinte. No mérito, acordam por maioria de votos em
negar provimento ao recurso especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que davam provimento. Designada para redigir o voto
vencedor quanto aos fundamentos do não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente). Ausentes os conselheiros Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Tratam-se de recursos especiais da Fazenda Nacional e do sujeito passivo
interpostos em face do Acórdão no 1201-003.085, proferido em 14.08.2019, pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls. 1408/1430) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ERROS DE CÁLCULO. VALIDADE DO
LANÇAMENTO.
Deve ser afastada alegação de erro de cálculo para fins de cancelamento do auto de
infração diante da efetiva observância das disposições contidas nos artigos 142 e 97 do
Código Tributário Nacional e dos requisitos previstos nos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/72. In casu, não houve a devida construção fático-probatória do real impacto
negativo na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL 60. IN SRF No 243/2002.
LEGALIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método do Preço
de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O fato de haver divergência de entendimento em relação a determinada matéria não
configura elemento suficiente para elidir a multa de ofício. É ínsito à dialética do
Direito haver divergência de posicionamento. Todavia, se em razão dessa divergência
houver recolhimento/declaração a menor de tributo a diferença apurada em sede de
lançamento de ofício está sujeita à multa de ofício nos termos da legislação de regência.
PRL20. ACONDICIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
Diante da demonstração fático-probatória de que determinados produtos foram
importados prontos e acabados para o consumo final, tendo havido, no Brasil, apenas o
acondicionamento (embalagem), sem qualquer agregação de valor - transformação
decorrente de processo produtivo-, é correta a aplicação do método PRL20.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação
entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade
entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
APLICAÇÃO DE JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICÁVEL.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Incidem juros de mora (com base na taxa Selic) sobre o crédito tributário constituído e a
multa de ofício. Aplicável o teor da Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
A inclusão dos valores de frete, seguro e impostos no preço praticado considerado
pela fiscalização para fins de aplicação do método PRL60 foi decidida, favoravelmente à
Fazenda Pública, por voto de qualidade.
Em seu recurso especial (fls. 1432/1451), sustenta a Fazenda Nacional que o
Acórdão no 1201-003.085 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “agregação de valor mediante a colocação de
embalagem caracteriza produção e justifica a aplicação do método PLR-60 para a apuração do
preço de transferência”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 9101-002.417 e
9101-003.503.
O despacho de admissibilidade (fls. 1455/1460) deu seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
O primeiro paradigma apresentado (9101-002.417), enfrentou temática similar também
decorrente da alteração do método PLR 20 (utilizado pelo sujeito passivo) para o PLR
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

60 (determinado pela autuação). A parte da ementa, no que se refere ao objeto da
contenda, segue abaixo:
“PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60.ADOÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPORTAÇÃO
DE COMPRIMIDOS A GRANEL. BLISTERIZAÇÃO. PROCESSO DE PRODUÇÃO.
O processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos medicamentos
importados a granel para venda no mercado interno constitui-se em uma última etapa
do processo de produção, agregando valor ao produto e vinculando a apuração do
ajuste de preço de transferência ao método PRL60, em detrimento do método PRL20,
utilizável apenas e tão somente nos casos de simples revenda da mercadoria importada.
Destaco, ainda, trecho do voto condutor, nas palavras da Sra. Relatora do acórdão
paradigma:
“No caso em apreço, a contribuinte importa o produto à granel e, localmente, o embala
em blísteres e caixas de papelão, sem o que não poderia comercializá-lo, por força da
legislação sanitária brasileira. Ora, se o seu produto só pode ser vendido se for
devidamente embalado, resta óbvio que não estamos falando de simples revenda e, por
conseguinte, que o procedimento de blisterização e a colocação em caixas de papelão
dos comprimidos fazem parte do processo produtivo, constituindo uma última etapa da
produção, antes de ser entregue ao respectivo departamento comercial”.
Portanto, em relação ao primeiro paradigma, resta demonstrada a divergência de
entendimento entre a turma a quo e a CSRF, que conferiram tratamento diferenciado ao
processo de acondicionamento e a consequente aplicação do método adequado quando
do ajuste do preço de transferência decorrente de importação entre partes relacionadas,
para fins de determinação do lucro real.
O segundo paradigma apresentado (9101-003.503), também enfrentou a matéria objeto
do recurso especial manejado pela PGFN e sua decisão foi convergente com a decisão
do primeiro paradigma. A parte da ementa que importa à discussão é a seguinte:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO DE EMBALAGEM. AGREGAÇÃO DE VALOR. BEM APLICADO À
PRODUÇÃO.
Não comporta relativização a agregação de valor de bem importado para fins de
subsunção à hipótese prevista para adoção do método PRL60 na apuração de preços
de transferência. Demonstrado nos autos de maneira incontroversa que o insumo
importado passou por processo de embalagem para ser colocado à disposição do
consumidor final, incontestável a agregação de valor do produto.”
Por relevante, para demonstrar a similitude entre os fatos discutidos no acórdão
recorrido e no paradigma, transcrevo trecho do voto deste último, de autoria do redator
designado:
“O processo de embalagem do produto é fundamental para a apreciação do presente
caso. Na realidade, é o cerne da autuação fiscal. Observa-se que a colocação das
embalagens para os produtos é confirmada pela própria Contribuinte.
Na mesma medida, é incontroversa a agregação de valor. E a autoridade julgadora
administrativa não dispõe de margem de discricionariedade para dizer que, a depender
do "peso" da agregação do valor, poder-se-ia entender que o bem não teria sido
aplicado à produção nos termos do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996.
A matéria em debate já foi tratada pelo presente Colegiado, pelos Acórdãos no
9101002.198 (sessão de 1o/2/2016, "NOVARTIS"), no 9101002.316 (sessão de
3/05/2016, "NOVARTIS"), e 9101002.416 e 9101002.417 (sessão de 17/08/2016, "
PFIZER"), e mais recentemente, em processo da mesma Contribuinte dos presentes
autos, no Acórdão no 9101002.952 (sessão de 03/06/2017).
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

Foram precisamente situações no qual se discutiu se o processo de embalagem do
insumo importado é suficiente para caracterizar a agregação do valor e a aplicação do
bem à produção.
O didático voto destaca aspectos relevantes na agregação do valor: não há
"meiotermo", ou se fala em agregação ou não; e não há que se falar que o processo de
embalagem teria um custo mínimo, porque é fundamental para a apresentação
comercial do produto, trazendo ao conhecimento do consumidor a empresa que é a
responsável pela fabricação do produto e se constituindo em fator relevante na
composição do preço final”.
O segundo paradigma confirma, portanto, a divergência de interpretação da norma ao
caso concreto, resultando em entendimentos divergentes quando confrontada com o
acórdão recorrido, especialmente no que tange às consequências do processo de
embalagem, no país, de insumos importados e a aplicação de um dos métodos (PLR 20
ou PLR 60) de ajuste do preço de transferência.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF razão pela qual
opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
O sujeito passivo, por sua vez, primeiro, opôs embargos de declaração (fls.
1470/1495) sustentando que o Acórdão no 1201-003.085 incorreu em omissão e contradição.
Rejeitados os embargos (fls. 1568/1579), interpôs recurso especial (fls. 1588/1629), alegando
que o Acórdão no 1201-003.085 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto às seguintes matérias: (i) cerceamento do direito de
defesa, com fundamento nos Acórdãos paradigma n. 9101-004.010 e 01-05.134; e (ii) indevida
inclusão do frete, do seguro e do imposto de importação no preço praticado, com base nos
Acórdãos paradigma n. 1401-003.643 e 1401-003.747.
O despacho de admissibilidade (fls. 1762/1773) deu parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte apenas quanto à matéria “inclusão do frete, do seguro e do
imposto de importação no preço praticado, para efeito de cálculo do ajuste de preço de
transferência pelo método PLR”, com base em ambos os paradigmas. Eis o ter do
despacho de admissibilidade no que concerne ao conhecimento do presente recurso
especial:
Confrontado o acórdão recorrido com os paradigmas no 1401-003.643 e no 1401-
003.747, resta confirmado o dissídio. Os três julgados examinam a questão da inclusão
dos custos de frete, seguro e imposto de importação no “preço praticado” (operações
com vinculadas), para efeito de comparação com o “preço parâmetro” e cálculo do
ajuste de preço de transferência; as três decisões interpretam o § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, na redação anterior à alteração promovida pela Lei no 12.715/2012.
De um lado, a decisão recorrida entendeu que os custos com frete, seguro e imposto de
importação devem integrar o “preço praticado” para fins de comparabilidade, porque
também incluídas no “preço parâmetro”. Destacam-se trechos pertinentes do voto
vencedor: (...)
De outro lado os paradigmas, interpretando o mesmo conjunto normativo, entenderam
que, por serem despesas exigidas por terceiros não vinculados, sem ingerência do
contribuinte, o frete, o seguro e o imposto de importação não deveriam integrar o “preço
praticado”.
Resta demonstrada a divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os
Paradigmas no 1401-003.643 e no 1401-003.747, justificando o reexame da segunda
matéria pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Conclusão
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial do
sujeito passivo, apenas no que tange à segunda matéria - inclusão do frete, do seguro
e do imposto de importação no preço praticado, para efeito de cálculo do ajuste de
preço de transferência pelo método PLR.
Contra tal decisão, interpôs o sujeito passivo agravo de instrumento (fls.
1783/1801), que foi rejeitado (fls. 1806/1810), tornando definitiva a decisão eu deu seguimento
parcial ao seu recurso especial.
No mérito, sustenta a PGFN, em seu recurso especial (fls. 1432/1451), em síntese,
que: (i) o art. 18 da Lei 9430/96 define o método PRL como a média aritmética dos preços de
revenda dos bens ou direitos, diminuídos de alguns valores, dentre eles a margem de lucro, que
será presumida em 60% na hipótese de bens aplicados à produção, ou em 20% quando de
simples revenda; (ii) como anotado pela fiscalização, os bens importados não foram objeto de
simples revenda, à medida que, por meio de colocação de embalagem, houve agregação de valor
ao produto; (iii) a legislação de preços de transferência não faz referência à submissão das
mercadorias importadas a um processo de industrialização, mas, sim, à sua aplicação a uma fase
de produção local; (iv) a aplicação de um bem à produção, em sentido lato, caracteriza-se,
principalmente, pela adição de novos elementos (corpóreos ou incorpóreos) que a ele se somam,
agregando-lhe valor; (v) qualquer intervenção realizada pelo importador que não caracterize a
mera revenda, acarretando agregação de valor, implica na submissão do item à produção local,
sendo inafastável a incidência do PRL60 como método de determinação do preço-parâmetro; e
(vi) seja em face do valor agregado pelo processo de embalagem, seja pela evidência de que os
bens importados foram submetidos a uma última etapa do processo produtivo dentro do país, é
impossível, na hipótese, o cálculo dos ajustes de preços de transferência pelo PRL-20.
O sujeito passivo, por sua vez, quanto à matéria conhecida, alega em seu recurso
especial (fls. 1588/1629), em síntese, que: (i) a vedação a dedução de fretes, seguro e tributos
incidentes na importação restringe o disposto na redação original do §6o do artigo 18 da Lei no
9.430/1996, pois introduz, indevidamente, uma limitação à dedutibilidade dos custos pagos pelo
importador a própria União (como é o caso do Imposto de Importação) e a terceiras empresas
com as quais o importador não possui vínculo algum (como é o caso das despesas com frete e
seguro); (ii) ao estabelecer que integram o custo, para efeito de dedutibilidade (e não
comparabilidade), as despesas com frete, seguro e Imposto de Importação, a redação original do
§6o do artigo 18 da Lei n 9.430/1996 deixava claro que tais custos são sempre dedutíveis para o
importador, especialmente quando não guardam relação com a vinculada, não lhes sendo
aplicável a restrição do caput do artigo 18 da Lei no 9.430/1996; (iii) a comparação a ser efetuada
deve se dar sempre entre o preço parâmetro apurado pelo método “PRL” e aquele pago pelo
importador à vinculada, uma vez que o frete, o seguro e o Imposto de Importação são custos
efetivos, incorridos no Brasil, que não são afetados pelo vínculo existente entre importador e
exportador; (iv) a Lei no 12.715/2012 alterou a redação do §6o do artigo 18 da Lei n 9.430/1996,
determinando, expressamente, que o frete, o seguro e o imposto de importação, pagos a não
vinculadas, não devem compor o cálculo do “PRL”; e (v) a Lei n' 12.715/2002 tem natureza
interpretativa, sendo aplicável, assim, também no caso concreto, nos termos do inciso I do artigo
106 do Código Tributário Nacional.
Em suas contrarrazões (fls. 1540/1562), sustenta o sujeito passivo, quanto ao
conhecimento do recurso especial da PGFN, que: (i) do acórdão recorrido se extrai que o
cancelamento da exigência fiscal relativamente aos produtos “Clexane”, “Stilnox” e “Lantus” foi
amparada em dois fundamentos distintos: (a) o critério de agregação de valor previsto na IN SRF
no 243/2002 não tem base em lei, e (b) mesmo assim, “não evidencio no presente caso a efetiva
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

transformação decorrente do processo produtivo”, de forma que o acolhimento de qualquer um
deles, por si só, é suficiente para cancelar parcialmente a exigência fiscal; (ii) apesar disso, ao
interpor o recurso especial, a Procuradoria da Fazenda Nacional apenas se insurgiu contra o
argumento de ausência de agregação de valor decorrente do acondicionamento realizado no
Brasil relativamente aos produtos “Clexane”, “Stilnox” e “Lantus”; (iii) o recurso pretende
rediscutir o conjunto probatório constante dos autos, o que é vedado nessa instância recursal,
tendo em vista que a conclusão do v. acórdão recorrido no sentido de que os produtos “Clexane”,
“Stilnox” e “Lantus” não sofreram agregação de valor no Brasil foi tomada a partir das provas
colacionadas aos autos deste processo administrativo; (iv) e os acórdãos paradigma não guardam
similitude fática com a discussão travada nos presentes autos, tendo em vista que o panorama
fático fixado no acórdão recorrido é o de que, em relação aos produtos CLEXANE, STILNOX e
LANTUS “diferentemente do alegado pela autoridade administrativa, não houve agregação de
valor no Brasil” e, nos acórdãos paradigmas, o panorama fático era absolutamente diverso. No
mérito, aduz que (i) os produtos “Clexane”, “Stilnox” e “Lantus” não sofreram agregação de
valor no Brasil, de forma que é correta a aplicação do método “PRL 20%” para apuração dos
preços de transferência; (ii) o posicionamento defendido pela Procuradoria da Fazenda Nacional
no que se refere à agregação de valor para os caso de acondicionamento, diverge do
posicionamento da Solução de Consulta Cosit no 28 de 2008, que deixa claro que, para que haja
agregação de valor no Brasil, é necessário que ocorra a aposição de marca ao produto importado,
e não o mero acondicionamento (embalagem); (iii) como amplamente comprovado nos presentes
autos, no caso do “Clexane”, do “Stilnox” e do “Lantus”, os referidos produtos já ingressaram no
Brasil com seus nomes comerciais e com a marca “Sanofi-Aventis”, conforme comprovado pela
apresentação, por amostragem, de embalagens e “layouts”, declarações de importação e fotos;
(iv) a única diferença entre os produtos importados e os produtos revendidos no mercado interno
foi a quantidade; (v) não houve qualquer alteração no nome dos produtos “Clexane”, “Stilnox” e
“Lantus”, na sua composição ou, então, na sua dosagem, de modo que, efetivamente, não
ocorreu produção no Brasil; (vi) não existe fundamento para a aplicação do método “PRL 60%”
para os produtos “Clexane”, “Stilnox” e “Lantus”, tendo em vista que foram produzidos no
exterior, sofreram simples processo de acondicionamento no Brasil e foram importados com seus
nomes comerciais e com a marca “Sanofi-Aventis” e, portanto, não houve aposição de marca e a
consequente agregação de valor no Brasil; (vii) a própria autoridade administrativa reconheceu
que os produtos “Clexane”, “Stilnox” e “Lantus” foram submetidos apenas ao processo de
embalagem no Brasil; (viii) ao ingressarem no Brasil, os produtos “Clexane”, “Stilnox” e
“Lantus” não eram substâncias ou misturas de substâncias, mas, sim, medicamentos “prontos” e
acabados”, o “Stilnox” foi importado a granel, e o “Clexane” e o “Lantus” foram importados em
embalagens prontas para o consumidor final.
A PGFN, por sua vez, apresentou contrarrazões (fls. 1820/1827), alegando,
preliminarmente, que o recurso especial do sujeito passivo não deve ser conhecido, tendo em
vista que o apelo pretende ver reapreciadas provas e a divergência jurisprudencial não se
estabelece em matéria de prova, bem como que inexiste divergência interpretativa, já que os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas. No mérito, sustenta que (i) o
artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação integram o custo; (ii) a IN
SRF n° 243/2002, ao dispor, em seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e
os de tributos não recuperáveis, devidos na importação", nada mais faz do que regulamentar os
aspectos relativos a preço de transferência expostos na Lei n° 9.430/96; (iii) quando se está
tratando de normas excepcionais, como a do 6o do art. 18 da Lei 9.430/96, que estabelece, no
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

campo tributário, um método facultativo e presuntivo, a boa exegese determina a aplicação de
uma interpretação estrita, não extensiva; (iv) tanto é verdade que o custo do frete e seguro
deveriam compor o preço do insumo importado, independentemente de comprovação da
vinculação entre o importador e a empresa de transporte, que houve necessidade da edição de
nova norma (Lei 12.715/12), para dispor que só se levasse em conta tais custos quando houvesse
vinculação - e não se pode querer retroagir tal norma, ainda que seja para beneficiar o recorrente,
pois não se trata de norma penal tributária; e (v) com a redação da Lei no 12.715, de 2012,
operacionalizou-se caminho inverso: na determinação do preço praticado passa a ser permitida a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação; e, precisamente por isso, a nova
redação do § 6o e § 6o-A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os
valores de frete, seguro e tributos na importação.
É relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência,
o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com base nessas premissas, passamos a analisar a admissibilidade dos recursos
especiais da Fazenda Nacional e do sujeito passivo.

I.1 - Recurso Especial da Fazenda Nacional

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

No que se refere à tempestividade, de acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto
no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela
Fazenda Nacional será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias
contados da entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o
Procurador se dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do
processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhado à PGFN em 21.10.2019 (fl. 1431),
de forma que se presume a intimação em 20.11.2019. O processo foi devolvido ao CARF com o
recurso especial em 05.12.2019 (fl. 1452). Assim, é tempestivo o recurso especial interposto pela
PGFN.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN foi conhecido
quanto à matéria “agregação de valor mediante a colocação de embalagem caracteriza produção
e justifica a aplicação do método PLR-60 para a apuração do preço de transferência”,
expressamente tratada no acórdão recorrido.
No que se refere à divergência interpretativa, a PGFN indicou como paradigmas
os Acórdãos de números 9101-002.417 e 9101-003.503.
No acórdão recorrido, no que se refere à matéria ora em discussão, prevaleceu o
voto da Relatora, que, ao analisar as provas acostadas aos autos, entendeu que “não há dúvidas
de que: os referidos medicamentos foram produzidos no exterior; não sofreram agregação de
valor, mas processo de acondicionamento no Brasil; e não houve aposição de marca, foram
importados com seus nomes comerciais e com a marca ‘Sanofi-Aventis’”. E acrescenta que a
“própria autoridade fiscal reconheceu que os citados produtos foram submetidos apenas ao
processo de embalagem no Brasil”. Diante disso, concluiu:
45. Concordo com o posicionamento acima externado no sentido de que o critério de
“agregação de valor” não tem base em lei. E, por mais que se admita, ao arrepio do
artigo 18, da Lei no 9.430/96, a utilização do termo “agregação de valor” previsto na
IN/SRF no 243/2002, ainda assim não evidencio no presente caso efetiva transformação
decorrente do processo produtivo.
46. Dito de outra forma, o inevitável aumento do custo do produto decorrente do
processo de embalagem e/ou atendimento de obrigações de origem regulatória não
podem ser considerados real agregação de valor, mesmo nos termos da IN SRF no
243/2002. E, como visto, as provas apresentadas são contundentes e assertivas aptas a
evidenciar a inocorrência de transformação dos produtos.
Nesse contexto, entendo que foram dois os fundamentos adotados pela decisão
recorrida para considerar correta a aplicação do método PRL20 e afastar os ajustes decorrentes
do método PRL60: (i) a ausência de base legal para o critério da “agregação de valor”, previsto
na IN/SRF no 243/2002, para a aplicação do PLR60; e (ii) a impossibilidade de o aumento do
custo do produto decorrente do processo de embalagem e/ou atendimento de obrigações de
origem regulatória ser considerado real agregação de valor, quando inexiste transformação dos
produtos.
Embora não esteja tão claro no voto vencedor, o dispositivo da IN/SRF no
243/2002 que versa sobre “agregação de valor” e supostamente padece de base é o §9o do artigo
12. Essa ressalva é importante porque, como se verá a seguir, os paradigmas enfrentam a
legalidade da IN/SRF no 243/2002 no que se refere à determinação de exclusão do valor
agregado na apuração do preço de transferência pelo método PLR 60, no entanto, essa discussão
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

refere-se ao §11 do artigo 12 da IN/SRF no 243/2002, não tendo relação direta com o tema
contido no voto da relatora no acórdão recorrido.
Isso fica claro quando se analisa os parágrafos dos votos do Cons. Relator Luis
Henrique Marotti Toselli, nos Acórdãos de números 1201-002.628, 1201-002.636 e 1201-
002.637, que antecedem àqueles transcritos pela Relatora para fundamentar seu entendimento.
Confira-se:
Ao enfrentar a questão, a DRJ, omitindos-se quanto à apreciação do argumento de
ilegalidade da IN, optou por considerar válida a desqualificação do PRL20
exclusivamente com base na interpretação literal do referido artigo 12, § 9o, da IN SRF
no 243/2002: (...)
Como se nota, o silogismo empregado pela DRJ foi o seguinte: como há itens
importados que foram controlados pelo PRL20, mas que tiveram agregação de valor no
País, independentemente da natureza do que foi agregado, não há que se falar em
revenda pura. E se não há que se falar em revenda, aplicável o PRL de 60%.
Em seguida, a decisão de piso, até de certo ponto contraditória, chega a admitir gastos
(agregação de valor, portanto) com acondicionamento, mas desde que limitado ao
transporte da mercadoria.
É curioso notar, nesse ponto, que a DRJ invoca a definição de acondicionamento com
base em legislação do IPI já revogada (artigo 4o, IV, do Decreto no 2.637/98).
Pois bem.
Antes de olhar a regulamentação infralegal, caso de uma Instrução Normativa, é dever
do intérprete analisar o texto legal aplicável à época dos fatos, representado, nessa
situação particular, pelo art. 18, da Lei no 9.430/96, o qual possui a seguinte redação (...)
(grifamos).
Ou seja, dos dois fundamentos adotados pelo acórdão recorrido - ausência de base
legal para o critério da “agregação de valor”, previsto na IN/SRF no 243/2002, para a aplicação
do PLR60; e impossibilidade de o aumento do custo do produto decorrente do processo de
embalagem e/ou atendimento de obrigações de origem regulatória ser considerado real agregação
de valor, quando inexiste transformação dos produtos -, apenas o segundo é matéria objeto do
recurso especial ora em análise.
Os Acórdãos de números 9101-002.417 e 9101-003.503 até discutem a legalidade
da IN/SRF no 243/2002, mas, frise-se, no que se refere à determinação de exclusão do valor
agregado na apuração do preço de transferência pelo método PLR 60, objeto do §11 do artigo 12.
No acórdão paradigma no 9101-002.417, a Relatora inicia tratando da abrangência
do tema analisado:
A PFN traz para discussão a temática da legalidade da IN SRF no 243, de 2002, em
oposição ao que decidiu a maior parte do colegiado a quo, que afastou a aplicação da
referida IN por entender que, pretendendo interpretar o comando legal que rege o tema,
o normativo extrapolou, propondo um conceito de "valor agregado" que teria ido além
daquele prescrito pelo próprio comando legal que pretendeu interpretar.
De outro giro, a contribuinte devolve para análise a aplicação, ao caso, do método PRL
20, no lugar do PRL 60 adotado pela fiscalização, por entender que o mero
acondicionamento do produto importado a granel não implica em industrialização por
não transformar o produto final importado.
Assim, neste voto, ambos os Recursos Especiais, da PNF e da interessada
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA., serão apreciados conjuntamente, uma vez que os
assuntos devolvidos correlacionam-se e limitam-se à aplicabilidade do método PRL20
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

ou do método PRL60ao caso tratado e a legalidade ou ilegalidade da IN SRF no 243, de
2002.
Em seguida, esclarece a situação fática da então recorrente – que, note-se, é muito
similar àquela ora em discussão:
Em relação ao recurso da Contribuinte, no que diz respeito à aplicação do método PRL
20 ao caso concreto, como pleiteia a Recorrente, considero importante iniciar por
registrar que se trata de contribuinte que importa medicamentos em forma de
comprimidos, que chegam ao país à granel e, por força da legislação brasileira, se
obriga a acondicionar o produto antes de revende-lo localmente, em blísteres e caixas de
papelão. Às caixas de remédio ainda são adicionadas as respectivas bulas.
A recorrente, para efeito de apurar eventual ajuste de preços de transferência, aplica aos
produtos que importa o método PRL20, enquanto que a fiscalização entende ser
obrigatória a adoção do método PRL60.
O art. 18 da Lei no 9.430/96 define o método PRL como a média aritmética dos preços
de revenda dos bens ou direitos, diminuídos de alguns valores, dentre eles, a margem de
lucro, presumida em 60% na hipótese de bens aplicados à produção. No caso de simples
revenda das mercadorias, estabelece a lei que essa presunção é de 20%.
A questão, assim, é determinar se a blisterização dos comprimidos, sua colocação em
caixas de papelão e ulterior adição da bula consiste em mais uma etapa do processo
produtivo, como defende a Fazenda Nacional, ou se se trata de mero acondicionamento
uniforme em quantidades usadas para fins terapêuticos, sem que haja qualquer processo
de transformação ou alteração de suas características originais, não configurando
produção, como entende a contribuinte.
Nesse contexto, suas conclusões foram as seguintes3:
Em relação ao recurso da Fazenda, entendo que assiste-lhe razão porque não vislumbro
a ilegalidade na referida IN. (...)
Em relação ao desconto do valor agregado, também não se pode dizer que a
interpretação dada pela IN SRF no 243, de 2002, extrapola ou fere a lei, pois, o
entendimento da IN é o de que o valor agregado no Brasil tem que ser excluído do preço
parâmetro porque, mais uma vez, o objetivo dos ajustes é neutralizar eventuais
majorações de custos e despesas em operações com pessoas vinculadas, no caso, na
importação (...)
Em face de todos esses argumentos, concluo que a IN não majorou a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, mas apenas lhe conferiu uma interpretação conforme a lei de ajustes
de preço de transferência, sendo, portanto, legal. (...)
No caso em apreço, a contribuinte importa o produto à granel e, localmente, o embala
em blísteres e caixas de papelão, sem o que não poderia comercializá-lo, por força da
legislação sanitária brasileira. Ora, se o seu produto só pode ser vendido se for
devidamente embalado, resta óbvio que não estamos falando de simples revenda e,
por conseguinte, que o procedimento de blisterização e a colocação em caixas de
papelão dos comprimidos fazem parte do processo produtivo, constituindo uma última
etapa da produção, antes de ser entregue ao respectivo departamento comercial. (...)
No caso dos autos, não resta dúvida que a blisterização e o acondicionamento dos
medicamentos importados à granel em embalagens de papelão, altera a apresentação do
produto para venda no mercado interno, caracterizando etapa do processo de produção
que agrega valor ao produto final. Evidente que após esta última etapa de produção foi
agregado valor ao produto inicialmente importado.

3 No referido caso, a Relatora ressalta que houve importação de um produto semi-acabado. Mas, a meu ver, isso não
impactou nas suas conclusões, que foram aplicadas sem ressalvas a todos os produtos importados.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

No que se refere ao acórdão paradigma n. 9101-003.503, por sua vez, o voto
vencedor concluiu que, pelo fato de os produtos terem passado por processo de embalagem – o
que é incontroverso naqueles autos – a agregação de valor é incontestável, razão pela qual o
método a ser aplicado é o PLR 20. Além disso, igualmente, analisou a legalidade da IN SRF no
243/2002 no que se refere ao §11 do artigo 12. Confira-se:
Fato incontroverso é que os produtos em análise submeteram-se a processo de
colocação de embalagem.
Na mesma medida, é incontroversa a agregação de valor. E a autoridade julgadora
administrativa não dispõe de margem de discricionariedade para dizer que, a depender
do "peso" da agregação do valor, poder-se-ia entender que o bem não teria sido aplicado
à produção nos termos do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
O didático voto [Acórdão no 9101002.198, da Conselheira Adriana Gomes Rego]
destaca aspectos relevantes na agregação do valor: não há "meio termo", ou se fala em
agregação ou não; e não há que se falar que o processo de embalagem teria um custo
mínimo, porque é fundamental para a apresentação comercial do produto, trazendo ao
conhecimento do consumidor a empresa que é a responsável pela fabricação do produto
e se constituindo em fator relevante na composição do preço final. (...)
Dessa maneira, diante do fato incontroverso de que os produtos passaram por processo
de embalagem, e que demonstra a agregação do valor de maneira incontestável, cabe ser
restabelecida a autuação fiscal.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da PGFN. (..._ Sobre a
ilegalidade da IN SRF no 243, de 2002, em face do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996,
trata-se de matéria já bastante debatida, sendo objeto de profundas análises pela
jurisprudência e pela doutrina.
Discussões foram empreendidas no sentido de compreender com quem a expressão do
valor agregado no País, na hipótese de bens importados aplicados à produção estaria
fazendo referência, se à redação dada pelo art. 18 da Lei no 9.430, de 1996 (1) do caput
do inciso II, PRL: definido como a média aritmética dos preços de revenda dos bens ou
direitos, diminuídos:, ou (2) da alínea "d", "1", sessenta por cento, calculada sobre o
preço de revenda após deduzidos os valores referidos nas alíneas anteriores e (...).
No primeiro caso, discorreu-se que se trataria de erro técnica legislativa inapropriada,
ou seja, a expressão do valor agregado estaria correta, mas deveria estar inserida como
uma nova alínea. Na segunda situação, falou-se em erro gramatical, no sentido de que
não se quis dizer do valor agregado, e sim o valor agregado, que estaria concordando
com a expressão deduzidos os valores referidos nas alíneas anteriores e (...)
Percebe-se que o modelo matemático adotado pela IN SRF no 243, de 2002, guarda
consonância com os padrões internacionais, e não foge das diretrizes estabelecidas pelo
art. 18 da Lei no 9.430, de 1996.
Na realidade, a normatização empreendida pela instrução normativa foi uma evolução
do modelo matemático perseguido pela lei. Primeiro, porque considerou, acertadamente,
que a apuração do custo total do produto revendido consiste na soma do preço produto
importado e mais o valor agregado no país, tornado possível calcular a efetiva
participação do preço do produto importado na composição do custo total do produto
revendido, base sobre a qual se aplica o preço de revenda e a margem de lucro
presumida.
Segundo, trata-se de modelo em harmonia com as diretrizes internacionais,
estabelecidas com sob a égide do princípio do arm's length. (...)
Não há, portanto, que se falar em ilegalidade da IN SRF no 243, de 2002, em face do
disposto no art. 18 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, entendo não haver reparos ao procedimento da Fiscalização na utilização da
IN SRF no 243, de 2002. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso do
Contribuinte em relação à matéria.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

Portanto, dos dois fundamentos do acórdão recorrido, apenas a matéria
“impossibilidade de o aumento do custo do produto decorrente do processo de embalagem e/ou
atendimento de obrigações de origem regulatória ser considerado real agregação de valor,
quando inexiste transformação dos produtos” é objeto do recurso especial ora analisado, restando
inatacado o fundamento autônomo relativo à ausência de base legal para o critério da “agregação
de valor”, previsto na IN/SRF no 243/2002, para a aplicação do PLR60”, que, frise-se, sequer é
objeto dos acórdãos paradigmas.
Sobre a hipótese de matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos
e autônomos, é o Manual de Admissibilidade de Recurso Especial:
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.
Ou seja, restando não atacado um fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do entendimento contido no acórdão recorrido, os paradigmas não serão aptos a
reformar a conclusão nele contida e, por consequência, não deve ser conhecido o recurso
especial.
Diante disso, entendo que não deve ser conhecido o recurso especial da PGFN.

I.2 - Recurso Especial do Sujeito Passivo
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1201-003.085
em 10.06.2020 (fl. 1475), e, em 15.06.2020 (fl. 1477), opôs tempestivamente seus embargos de
declaração. Posteriormente, intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração em
14.09.2020 (fl. 1583), interpôs seu recurso especial em 25.09.2020 (fl. 1584). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora analisado.
No que se refere ao prequestionamento, o recurso especial do contribuinte foi
conhecido quanto à matéria indevida inclusão do frete, do seguro e do imposto de importação no
preço praticado – ponto que foi tratado no acórdão recorrido, tanto que foi objeto da divergência
entre a relatora e aqueles que seguiram a posição do redator do voto vencedor.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido conclui que, na
redação anterior à Lei no 12.715/2012, era indevida a inclusão do frete, do seguro e do imposto
de importação no cálculo do preço praticado pelo método "PRL 60%". Confira-se:
74. Segundo o entendimento da recorrente, acatado pela i. relatora, no cálculo do preço
praticado pelo método "PRL 60%", é indevida a inclusão do frete, do seguro e do
imposto de importação.
75. Novamente, não assiste razão à recorrente. Adoto como razão de decidir o
entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-
002.841 – 1a Turma, de 12 de maio de 2017, verbis: (...)
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e preço
parâmetro.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado. (Grifos
do original)
No Acórdão paradigma no 1401-003.643, entenderam os julgadores que “os
valores de frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos do contribuinte que não
foram pagos diretamente a pessoas vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço
parâmetro”.
Isso porque “como regra geral, os serviços de frete e seguro são prestados por
terceiros não vinculados ao importador brasileiro. Na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os valores de frete e
seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de preço de transferência e, portanto,
devem ser integralmente dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e CSL devidos pelo
importador”. E, por fim, conclui:
Para frete e o seguro, foram contratadas empresas sem vínculos com o contribuinte, o
que inviabiliza, por si, o preenchimento do binômio essencial de incidência da Lei n.
9.430/96. Os tributos sobre a importação são devidos à União e aos Estados, que
obviamente não são estrangeiros e nem são vinculados ao contribuinte.
Diante de mais essas evidências, é possível concluir que, no caso dos autos, o frete, o
seguro e os tributos incidentes na importação não preenchem os requisitos essenciais
para que sejam tutelados regras de controle de preços de transferência.
No Acórdão paradigma no 1401-003.747, por sua vez, a conclusão foi no sentido
de que “devem ser excluídos na apuração dos preços para comparação, os valores de fretes,
seguros e imposto de importação que são fixados por terceiros e cujos efeitos não devem
modificar os valores dos preços das mercadorias adquiridas para efeitos de comparação”. Isso
porque, como afirma o relator, quando se “incluem valores que são determinados por terceiros na
fixação do preço parâmetro se está modificando indevidamente este parâmetro para além do que
a empresa possui de capacidade para determinar os preços”.
No caso concreto, o Relator do paradigma reforçou sua convicção com base em
um fundamento adicional: “o auto de infração objeto deste processo refere-se a períodos de
apuração de 1999 e 2000, época na qual era vigente a instrução normativa no 32/97. Esta mesma
instrução normativa já determinava, em seu art. 7o, que os valores de fretes e seguros não
deveriam influir na formação dos preços de comparação, assim como outros itens”. No entanto, a
meu ver, está claro que se trata apenas de um reforço argumentativo. É o que se extrai do
seguinte trecho:
“Assim, em verdade, aquele entendimento estabelecido pela norma anterior é o que
deveria ser aplicado para fins de ajustes de preços. Por estas razões reforço meu voto no
sentido de determinar a exclusão dos valores de frete, seguros e imposto de importação
para fins de cálculo dos ajustes”.
Nesse contexto, deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte com base
em ambos os paradigmas.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

II – MÉRITO
O contribuinte pretende ver excluído do preço praticado os valores do frete,
seguro e imposto de importação.
Como a legislação de preços de transferência sofreu alterações nos últimos anos, é
importante se atentar que os débitos ora em discussão se referem ao ano-calendário de 2008. À
época, a apuração dos preços de transferência pelo método “PLR” era regida pelas seguintes
normas:
Lei no 9.430/1996:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:(...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses. (...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados. (...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ 7o A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este
artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real.

IN SRF no 243/2002:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro [“preço
parâmetro”], nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art. 12 [“PLR”], serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Para fins de cálculo de eventuais ajustes de preços de transferência, o preço
praticado deve ser calculado com base nos mesmos critérios do preço parâmetro. Isso é, se se
inclui frete, seguro e imposto de importação na apuração do valor do preço praticado, o mesmo
deve ocorrer na apuração do preço parâmetro.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

No método PLR, a apuração de eventuais ajustes de preço de transferência será
calculada comparando (a) o preço parâmetro, que é preço de revenda, menos descontos
incondicionais, impostos e contribuições sobre vendas, comissões e corretagens e margem de
lucro; com (b) o preço praticado pelo contribuinte na importação. O preço de revenda parte do
valor do produto no Brasil, que inclui os gastos com frete, seguro e imposto de importação. Por
essa razão, o §4o do art. 4a da IN SRF no 243/2002 prevê que, para fins de comparação com o
preço parâmetro, “serão integrados ao preço praticado na importação os valores de transporte e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos
na importação”.
Ademais, o §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a possibilidade de
dedução, como custo, do valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e dos
tributos incidentes na importação. Embora, em uma leitura apressada, possa parecer que tal
dispositivo não versa sobre o preço praticado, mas, apenas, contempla uma norma de dedução de
custos, é preciso analisá-lo em conjunto com o caput. Isso porque os parágrafos têm por função
complementar ou excepcionar a norma contida no caput, não devendo ser interpretados de forma
isolada4.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/1996 versa sobre os custos constantes dos
documentos de importação nas operações efetuadas com pessoa vinculada, isto é, do preço
praticado. O §6o, ao regular a apuração de tais custos, esclarece que o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e dos tributos incidentes na importação compõem o custo,
por óbvio, para fins de dedutibilidade do preço praticado. O preço praticado, contendo o frete e o
seguro suportados pelo importador, bem como o imposto de importação, com eventuais ajustes
decorrentes das regras de preço de transferência, será dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL
na sistemática do lucro real.
Portanto, o §4o do art. 4a da IN SRF no 243/2002 está em linha com a previsão
contida no caput e no §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, bem como com o fato inegável de que
o preço parâmetro, calculado a partir do preço de revenda, contempla o valor do frete, do seguro
e do imposto de importação. Assim, estando o valor do frete, do seguro e do imposto de
importação incluído tanto no preço parâmetro, como no preço praticado, tais grandezas poderão
ser comparadas para fins de apuração dos ajustes de preço de transferência, sem que haja
qualquer distorção.
De fato, as regras de preço de transferência referem-se às operações efetuadas
com pessoa vinculada – e o frete, seguro e imposto de importação, em regra, são pagos a
terceiros. Nesse contexto, há quem defenda que não se pode impor qualquer limite à
dedutibilidade dos gastos com frete, seguro e imposto de importação e, por consequência, tais
valores devem ser excluídos do preço praticado. No entanto, com todo respeito, a meu ver, uma

4 Nesse sentido é a Lei Complementar n. 95/1998, que versa sobre as regras de elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis, cujo artigo 11, III, determina que, para a obtenção de ordem lógica, as disposições normativas
devem “expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida” e “promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos. No
mesmo sentido é o Manual de Redação da Presidência da República, segundo o qual “os incisos são utilizados como
elementos discriminativos de artigo ou parágrafo se o assunto nele tratado não puder ser condensado no próprio
artigo ou não se mostrar adequado a constituir parágrafo” e os parágrafos, por sua vez, consistem na disposição
secundária do artigo, que explica ou modifica a disposição principal, contida no caput (P. 125 e 126, disponível em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-
redacao.pdf, acesso em 25.02.2023).
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

coisa não tem relação com a outra. Isto é, da premissa de que “não se pode impor qualquer limite
à dedutibilidade dos gastos com frete, seguro e imposto de importação” não se pode concluir que
“frete, seguro e imposto de importação” devem ser excluídos do preço praticado.
Uma coisa é a comparabilidade entre preço parâmetro e preço praticado, para fins
de ajustes de preço de transferência. Outra é a possibilidade de deduzir o frete, o seguro e o
imposto de importação. A dedutibilidade do frete, seguro e imposto de importação está garantida
pelo §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, vez que tais grandezas integram o custo e serão
deduzidas como tal. A comparabilidade, por sua vez, somente é possível quando se comparam
grandezas apuradas a partir dos mesmos critérios – ainda que o preço parâmetro seja uma
presunção legal. Assim, se o frete, o seguro e o imposto de importação estão incluídos no preço
de revenda, que, no caso, é o ponto de partida para apuração preço parâmetro, igualmente devem
ser incluídos no preço praticado.
Do contrário, caso se excluísse frete, seguro e imposto de importação do preço
praticado e mantivesse no preço parâmetro, estaríamos diante de uma distorção, de grandezas
apuradas a partir de critérios totalmente distintos, o que inviabiliza a sua comparação.
Esse racional é confirmado mesmo após o advento da Lei no 12.715/2012, que
alterou o art. 18 da Lei no 9.430/1996, que passou a assim dispor:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos: (...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir:
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do bem,
direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo total do
bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio ponderado do
bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado do bem, direito ou
serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de custos da empresa;
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do bem,
direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação do bem, direito ou
serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea b, sobre o preço líquido de
venda calculado de acordo com a alínea a;
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12, conforme setor
econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência, sobre a
participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do bem, direito ou
serviço vendido, calculado de acordo com a alínea c; e
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou serviço
importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, calculado conforme a
alínea c; e a "margem de lucro", calculada de acordo com a alínea d; e (...)
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II do
caput [preço parâmetro no PLR], o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas:
I - não vinculadas; e
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação
favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais privilegiados.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço aduaneiro.
Note-se que a forma de cálculo do preço parâmetro, no método PLR, foi alterada:
o preço parâmetro passou a ser calculado considerando o custo total do bem, direito ou serviço
vendido, no qual, por força dos §§6o e 6o-A, não estão incluídos o frete, o seguro e o imposto de
importação. Para manter a coerência entre preço parâmetro e preço praticado, o §6o do art. 18 da
Lei no 9.430/1996 foi totalmente alterado, não mais prevendo que integram o custo, para fins de
dedutibilidade do preço parâmetro, o valor do frete, seguro e imposto de importação – o que,
entretanto, não significa que tais grandezas não sejam dedutíveis na apuração do lucro real, mas,
apenas, que não mais o serão como parte do custo do bem, direito ou serviço importado.
Ou seja: a partir da Lei no 12.715/2012, para fins de apuração dos ajustes das
regras de preço de transferência, o valor do frete e do seguro, quando suportados pelo
importador, bem como do imposto de importação, não mais devem integrar o preço parâmetro e
o preço praticado – o que reforça o racional aqui exposto de necessidade de apuração de ambas
as grandezas com base nos mesmos parâmetros.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL da
Fazenda Nacional. Com relação ao RECURSO ESPECIAL do sujeito passivo, voto por
CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seus fundamentos para negar conhecimento ao
recurso especial da PGFN. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que não havia
fundamento inatacado que tornasse inútil o recurso fazendário, mas sim dessemelhança fática em
pontos determinantes para as decisões dos acórdãos comparados.
A PGFN argumenta em seu recurso especial que os paradigmas, diante da
interpretação da Lei no 9.430/96 combinada com a leitura da IN SRF 243/2002, entendem que,
havendo a agregação de valor na hipótese de colocação de embalagem, o PLR deve observar a
margem de lucro de 60%. Nesta direção, os paradigmas também confrontam a premissa do
recorrido de que o critério de “agregação de valor” não tem base em lei.
Veja-se: agregação de valor é referência adicionada no art. 12, §9o da Instrução
Normativa SRF no 243/2002 para afirmar o método PRL-20 aplicável, apenas, a simples
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

processo de revenda. Assim, quando os paradigmas consideram o processo de colocação de
embalagem como excludente da aplicação do método PRL-20 na forma prevista no art. 18 da Lei
no 9.430/96, afirmada está a compatibilidade do dispositivo normativo com o texto legal.
O voto condutor do paradigma no 9101-003.503, inclusive, traz trechos incisivos
neste sentido, ao delimitar a matéria sobre a qual recai o dissídio jurisprudencial lá apreciado:
Nos presentes autos discute-se matéria de direito, e não de fato. Ou seja, cabe analisar
se, a partir do momento em que o insumo importado passa por um procedimento de
embalagem, independente da natureza ou complexidade do processo, pode-se concluir
que se consumou uma modificação do estado do produto, nos termos da legislação
tributária, suficiente para afastar a aplicação do método PRL20 e adoção do PRL60,
utilizado, na hipótese de bens importados aplicados à produção.
Nestes termos, qualquer acréscimo, ainda que por embalagem de mínima
complexidade, afastaria a aplicação do método PRL-20, em interpretação literal do que
significaria “revenda” na expressão legal.
Contudo, mais à frente, para decidir sobre o dispositivo legal aplicável ao caso
concreto, o voto condutor traz como incontroverso o fato de que os produtos em análise
submeteram-se a processo de colocação de embalagem, mas isto sob a indicação da seguinte
referência expressa na decisão de 1a instância lá proferida:
Nenhum dos produtos objeto de desqualificação do método PRL20 foi revendido
diretamente; todos integraram produtos finais diferentes, conforme se observa dos
códigos de itens (5 dígitos) e de produtos (3 dígitos) relacionados no supracitado
ANEXO 09 e às fls. 881/882. Inclusive, alguns itens importados deram origem a mais
de um produto final.
As menções seguintes parecem indicar que seria irrelevante o acréscimo realizado
no processo de embalagem. Veja-se:
O processo de embalagem do produto é fundamental para a apreciação do presente caso.
Na realidade, é o cerne da autuação fiscal. Observa-se que a colocação das embalagens
para os produtos é confirmada pela própria Contribuinte.
Na mesma medida, é incontroversa a agregação de valor. E a autoridade julgadora
administrativa não dispõe de margem de discricionariedade para dizer que, a depender
do "peso" da agregação do valor, poder-se-ia entender que o bem não teria sido aplicado
à produção nos termos do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, as citações de outros julgados do mesmo Colegiado que contemplam: i)
utilização de mão de obra local, maquinário específico, inclusive com aposição de marca ao
produto, acrescendo ao produto final cerca de 10% ou 15% de valor, e isto para apresentação
comercial do produto, da qual resulta agregação de valor em relação ao produto importado à
granel; e ii) bens importados que são manipulados antes de ser postos à venda, com agregação
de custo que altera o preço de revenda.
Já o recorrido, como bem observa a I. Relatora, traz a circunstância específica de
que os produtos foram importados com seus nomes comerciais e marca, sem alteração do
acondicionamento, apenas recebendo embalagem sem transformação do produto. Vale a
transcrição do voto condutor do acórdão recorrido:
36. Por sua vez, a ora Recorrente cuidou de demonstrar que tais produtos foram
importados prontos e acabados para o consumo final, tendo havido, no Brasil, apenas o
acondicionamento (embalagem), sem qualquer agregação de valor. Para tanto, trouxe as
seguintes provas e esclarecimentos:
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

(i) Consignou que os referidos produtos ingressaram no Brasil com seus nomes
comerciais e com a marca "Sanofi-Aventis", conforme comprovado pela apresentação,
por amostragem, de embalagens e "layouts" (e-fls. 976/978), declarações de importação
(e-fls. 979/1055), fotos (e-fls. 1058/1071) e certificado de análise do produto “Stilnox”,
produzido na França pela “Sanofi Winthrop Industrie” (e-fls. 1056/1057);
(ii) Trouxe tabela demonstrativa (extraída das declarações de importação e das notas
fiscais de revenda no mercado interno) dos produtos em suas formatações originais
(produto importado) e em suas formatações após o acondicionamento (revenda no
mercado interno) para comprovar que a única diferença entre os produtos importados e
os produtos revendidos no mercado interno foi a quantidade;
[...]
(iii) Adicionalmente, a fim de provar que não ocorreu produção no Brasil, apresentou:
Dosagem e quantidade dos itens importados: (a) Declarações de Importação (e-fls.
979/1055); e (b) Embalagem e “layouts” dos produtos importados (e-fls. 976/978); e
Dosagem e quantidade dos itens revendidos: (a) Notas Fiscais de Venda (e-fls.
1072/1112); e (b) Embalagem e “layouts” dos produtos revendidos (e-fls. 1113/1121),
indicando o local de fabricação e embalagem – ex. Clexane 40 mg/0,4ml – 10 seringas:
“Fabricado por: Sanofi Winthrop Industrie – Tours França. Importado e embalado por:
Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.”; e
(iv) Certificados de renovação dos registros da “ANVISA” que comprovam que os
produtos foram produzidos no exterior (e-fls. 1122/1177).
37. Diante das provas apresentadas não há dúvidas de que: os referidos medicamentos
foram produzidos no exterior; não sofreram agregação de valor, mas processo de
acondicionamento no Brasil; e não houve aposição de marca, foram importados com
seus nomes comerciais e com a marca “Sanofi-Aventis”.
Este contexto é substancialmente distinto daquele analisado no paradigma no
9101-003.503, no qual os produtos importados integraram produtos finais diferentes, conforme
se observa dos códigos de itens (5 dígitos) e de produtos (3 dígitos), sendo que alguns itens
importados deram origem a mais de um produto final.
O paradigma no 9101-002.417, por sua vez, traz em seu voto condutor o seguinte
destaque:
Em relação ao recurso da Contribuinte, no que diz respeito à aplicação do método PRL
20 ao caso concreto, como pleiteia a Recorrente, considero importante iniciar por
registrar que se trata de contribuinte que importa medicamentos em forma de
comprimidos, que chegam ao país à granel e, por força da legislação brasileira, se
obriga a acondicionar o produto antes de revende-lo localmente, em blísteres e caixas de
papelão. Às caixas de remédio ainda são adicionadas as respectivas bulas.
Na sequência, a conclusão acerca da inaplicabilidade o PRL-20 tem em conta as
especificidades do acondicionamento verificado naqueles autos:
No caso em apreço, a contribuinte importa o produto à granel e, localmente, o embala
em blísteres e caixas de papelão, sem o que não poderia comercializá-lo, por força da
legislação sanitária brasileira. Ora, se o seu produto só pode ser vendido se for
devidamente embalado, resta óbvio que não estamos falando de simples revenda e, por
conseguinte, que o procedimento de blisterização e a colocação em caixas de papelão
dos comprimidos fazem parte do processo produtivo, constituindo uma última etapa da
produção, antes de ser entregue ao respectivo departamento comercial.
Nos paradigmas não há, portanto, interpretação da legislação tributária que vede a
aplicação do PRL-20 em qualquer processo de embalagens. As duas decisões citadas têm em
conta processos substancialmente distintos do considerado pelo Colegiado a quo. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720115/2012-41

De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, assim, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1851
DF CARF MF
Original